Tribunal: TJMT
Processo: 1020736-52.2019.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020736-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0027-69 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ANILTON MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 631.242.461-87 (APELADO), WALDERSON RAMOS TEIXEIRA - CPF: 003.157.671-03 (ADVOGADO), LUIS MARIO TEIXEIRA - CPF: 883.357.551-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa prestadora de serviço de telecomunicações contra sentença que declarou inexistência de débito oriundo de contrato não reconhecido pelo autor e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da existência de relação contratual entre as partes; e (ii) verificar se a cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo, é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A apelante não comprovou vínculo contratual com o recorrido, sendo ineficaz a juntada de documento desacompanhado de assinatura e com divergência de endereço.

4. A jurisprudência pátria é firme no sentido de que a simples cobrança indevida, desacompanhada de negativação, não configura, por si só, dano moral indenizável, por não ultrapassar os limites do mero aborrecimento cotidiano.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

“1. A ausência de prova documental válida impede o reconhecimento de vínculo contratual entre consumidor e empresa fornecedora de serviços. 2. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou outros elementos agravantes, não enseja, por si só, indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sky Serviços de Banda Larga Ltda
em face da sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais por Cobrança Indevida ajuizada por
Anilton Monteiro de Magalhães
em desfavor da ora apelante.

A sentença recorrida de ID. 263804277 julgou parcialmente procedente o feito, nos seguintes termos:

“Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais por Cobrança Indevida ajuizada por Anilton Monteiro de Magalhães em desfavor de Sky Brasil Serviços Ltda. para:

a)

Declarar
a inexistência do débito de R$ 241,20 (duzentos e quarenta e um reais e vinte centavos) e R$ 142,80 (cento e quarenta e dois reais e oitenta centavos), objetos de discussão nos presentes autos;

b)

Condenar
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);

c)

Condenar
a parte requerida pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.”
– sic.

Em suas razões recursais de ID. 263804289, a Apelante alega, inicialmente, que não houve demonstração de conduta ilícita por parte da empresa.

Defende que a ausência de documento contratual não invalida a relação contratual estabelecida, considerando-se válida a prova mediante registros sistêmicos e informações internas da empresa.

Aduz que não restou comprovado pelo recorrido qualquer dano moral relevante, argumentando que a simples cobrança não configura, por si só, situação apta a ensejar indenização, especialmente porque não houve inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito.

Sustenta que o valor arbitrado a título de indenização revela-se elevado, desproporcional e desarrazoado frente às circunstâncias dos autos, o que violaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Requer, por fim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial, notadamente no tocante à indenização por danos morais. Subsidiariamente requer a redução do valor fixado a título de reparação moral, bem como que os juros de mora e correção monetária incidam somente a partir do arbitramento judicial da indenização.

Sem contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal consiste em verificar a existência ou não de relação comercial entre as partes, bem como aferir a ocorrência de ato ilícito praticado pela empresa Apelante e, consequentemente, se tal conduta é passível de condenação em indenização por danos morais.

Compulsando os autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, verifica-se, a partir da petição inicial (ID 263803767), que o Autor, ora Apelado, ajuizou a demanda originária em face da empresa Sky Brasil Serviços Ltda., alegando ter sido vítima de cobrança indevida relativa a um contrato de TV por assinatura n.º 151423456, o qual afirma jamais ter firmado.

A dívida em questão refere-se a duas faturas, nos valores de R$ 241,20 e R$ 142,80, vinculadas a um endereço desconhecido pelo Autor.

Relatou, ainda, que passou a receber diversas ligações e mensagens de cobrança por parte da empresa Ré e que, mesmo após reiteradas tentativas de esclarecimento junto ao Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Sky, não obteve solução.

Por sua vez, a Apelante sustentou a regularidade do contrato, alegando que o consumidor Anilton era cliente desde o ano de 2018 e que as telas sistêmicas comprovariam a existência da relação jurídica, além de afirmar que não houve qualquer conduta ilícita por parte da empresa.

Contudo, ao juntar o suposto contrato entre as partes (ID 263804256), verifica-se que o referido documento não contém a assinatura do Apelado.

Ademais, o endereço constante no contrato diverge daquele apresentado pelo Apelado em seu comprovante de residência (ID 263803772).

Ressalte-se, ainda, que a Apelante sequer juntou aos autos qualquer comprovante de pagamento efetuado pelo Apelado durante os supostos seis anos de contrato entre as partes.

Nesse sentido, já julguei caso semelhante:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, movida por consumidora aposentada que alegou desconhecer os contratos de empréstimo consignado vinculados ao seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

(...)

4. Em situações de negativa do consumidor quanto à contratação de serviços, aplica-se a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor demonstrar a existência da relação jurídica válida. Não foi apresentada pela apelante documentação comprobatória suficiente, como contratos originais, assinaturas ou outros elementos que evidenciassem a regularidade das contratações.

(...)

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para repetição de indébito em relações consumeristas é de cinco anos, conforme o art. 27 do CDC.

2. Em ações de consumo, cabe ao fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação quando há negativa do consumidor quanto à existência do vínculo jurídico.

(...) (N.U 1003433-39.2021.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 26/02/2025) (destaquei).

Dessa forma, entendo que a Apelante não logrou êxito em demonstrar o vínculo contratual com o Apelado, não havendo que se falar em reforma da sentença nesse ponto.

Todavia, quanto à condenação por danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Isso porque, o Apelado alegou que teria sido vítima de cobrança indevida nos valores de R$ 241,20 e R$ 142,80, contudo, não houve negativação do nome do consumidor.

Nesse contexto, a mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhada de circunstâncias que violem a dignidade da pessoa ou causem efetivo abalo de ordem extrapatrimonial, o que não se verifica no caso em exame.

Importante destacar que a parte autora, ao ser intimada para especificar e justificar as provas que pretendia produzir, manifestou-se que não havia provas a produzir (ID 263804275), logo, não há o que se falar em cerceamento de defesa.

O entendimento consolidado na jurisprudência considera que o simples erro na cobrança, sem a incidência de fatores agravantes como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a suspensão indevida de serviços essenciais ou situações vexatórias, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

Sobre o assunto, o Código Civil, em seu artigo 186, estabelece que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
- sic.

Assim, para que haja a reparação por dano moral, é necessária a conjugação de três elementos:
conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. A cobrança indevida pode configurar conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano.

Dessa forma, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

A jurisprudência da corte superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). (destaquei)

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (destaquei).

Em assim sendo, a reforma da sentença recorrida quanto aos danos morais a medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
tão somente para afastar a condenação da Apelante em indenização por danos morais.

Em observância ao que estabelece o artigo 85 do Código de Processo Civil,
readéquo
os honorários advocatícios fixando-os na proporção 50% para o Apelado e 50% para a Apelante, ficando suspensa a exigibilidade da parte Autora, ora Apelada, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025